Tribunal: TJMT
Processo: 1071910-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071910-50.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CARMECI LOIOLA OLIVEIRA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- - AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais em que a Autora/ recorrente alega a existência de danos ao seu medidor de consumo de energia durante a suspensão do serviço. Posto isto, requer o reparo do medidor, além da indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ Pois bem.Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina:“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.”In casu, em que pese a reclamante alegar a existencia de danos ao seu medidor de consumo de energia durante a suspensão do serviço, a concessionaria apresenta documentação suficiente (IDs 176295446 e 176295449) para evidenciar que sequer há a necessidade de comparecimento de equipe para realização da suspensão, visto que a UC em comento é servida de medidor cuja leitura e suspensão é feita de maneira remota. Ressalta-se ainda que não houve impugnação especifica por parte da reclamante quanto a esse fatoE ainda se assim não o fosse, o mero apontamento da existência de danos no medidor não é suficiente para ensejar responsabilização a concessionaria, ao passo que trata-se de equipamento situado ao relento, com acesso por qualquer pessoa, de modo que cabia a reclamante a comprovação de que o dano alegado ocorreu em decorrência de atos de prepostos da reclamada, o que não o fez, não colacionando qualquer documentação neste sentido.Portanto, não restou comprovada nenhuma falha na prestação de serviço por parte da concessionaria, de modo que inexiste também pretensão indenizatória de qualquer natureza, ensejando-se na improcedência da presente demanda.Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDENCIA do pleito autoral.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. EDSON DIAS REIS, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95.(...)”
4. A parte Requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
6. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071910-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMECI LOIOLA OLIVEIRA - CPF: 458.331.681-04 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025